Tribunal: TCU
Processo: 033.767/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de prestação de contas da Agência Brasileira de Inteligência - Abin, referente ao exercício de 2017. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU e art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.767/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX); Frank Marcio de Oliveira (XXX.700.606-XX); Fátima Aparecida Franca Queiroz (XXX.617.511-XX) e Janer Tesch Hosken Alvarenga (XXX.618.621-XX) 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Inteligência 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Abin que: 1.7.1 a classificação de informação acerca de atos ou fatos da gestão que não sejam enquadráveis nas premissas da Lei 12.527/2011, contraria disposições fixadas nesta lei - art. 3o, I e II, assim como o princípio constitucional da transparência, art. 37, caput; e 1.7.2 as prerrogativas constitucionais e legais desta Corte lhe conferem acesso irrestrito a informações necessárias para seu pronunciamento acerca da gestão de recursos federais - Constituição Federal, arts. 70 e 71; Lei 8.443/1992, arts. 1o, 5o, 42; e Regimento Interno do TCU, art. 3o, de forma que as prestações de contas encaminhadas a este Tribunal devem ser completas e conter, caso aplicável, documento de classificação de informações que observe os parâmetros fixados na Lei 12.527/2011, bem assim, o disposto na Lei 9.784/1999, art. 50, caput e § 1o. 1.8. Enviar cópia deste acórdão à Agência Brasileira de Inteligência, informando que seu inteiro teor poderá ser consultado no portal do Tribunal de Contas da União (www.tcu.gov.br/acordaos).